Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE UMA DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima, somados aos depoimentos de uma das testemunhas e documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante induziu o ofendido em erro, pois, após ter recebido contraprestação financeira para realizar a transmissão de direitos alusivos a um imóvel em favor da vítima, não o fez e meses depois implementou a providência em benefício de terceiro.
3. Com efeito, não há que se falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção do apelante, ab initio, era de obtenção de vantagem indevida.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como ao pagamento do valor fixado a título de reparação dos danos materiais sofridos pela vítima.